Tribunal: STF
Processo: ARE 1367718
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DEMOLITÓRIA. PROCEDÊNCIA. IMÓVEIS CONSTRUÍDOS EM FAIXA DE DOMÍNIO E AREA NÃO EDIFICANTE AO LONGO DE FERROVIA. LEI N. 6.766/79. DECRETO N. 84.398/80 . PERÍCIA JUDICIAL. MERA OCUPAÇÃO. DEMOLIÇÃO. EXPENSAS DOS OCUPANTES. APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS.



    1. Trata-se de remessa necessária e de apelações interpostas pela FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A e pelo DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE contra sentença prolatada pelo Juízo da 24ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, que julgou improcedente o pedido para determinar a reintegração da autora (FTL) na posse do imóvel e consequente demolição, às expensas da parte ré, das construções e outras acessões realizadas pelos réus.



    2. Em suas razões recursais, o DNIT defende, em síntese, a impossibilidade de ocupação por particular da faixa de domínio e da área non aedificandi das ferrovias, respectivamente área pública e área com limitação administrativa, de forma que, qualquer construção nessas áreas, deve ser considerada irregular e imediatamente desfeita. Ademais, aduz que, o fato de as ocupações terem acontecido por tolerância ou inércia da concessionária, não confere aos ocupantes a qualidade de possuidor, mas, no máximo, meros detentores, não sendo possível nem mesmo se cogitar de qualquer tipo de indenização, por se tratar de mera detenção. Por fim, afirma que, o fato de a ferrovia não estar sendo utilizada, não autorizaria as ocupações, tampouco a manutenção da ilegalidade.



    3. Por seu turno, a FTL, em suas razões recursais, alega, em síntese, que as construções estariam na faixa de domínio e na área non aedificandi da ferrovia, o que seria um risco ao transporte ferroviário e aos ocupantes, na hipótese de reativação da linha. Ademais, alega que os bens públicos não podem sofrer usucapião, de forma que a reintegração de posse deveria ser deferida, mormente porque apoiada na prova dos autos. Por fim, pleiteia a redução dos honorários advocatícios.



    4. A FTL ajuizou a presente ação reintegração de posse com pedido possessório/demolitório em desfavor 7/10 dos supostos ocupantes irregulares da faixa de domínio/área não edificável das margens do Km 70 + 500, da Linha Tronco Centro Recife, no Município de Gravatá/PE, por meio da qual busca a reintegração de posse da área esbulhada, bem como a desocupação e a consequente demolição das edificações irregulares erguidas pelos demandados. Realizada a perícia judicial, a expert chegou à seguinte conclusão: " Diante do que foi levantado em campo, e detalhadamente apresentado no presente Laudo Pericial, pode-se concluir afirmando que, com exceção do imóvel 03, todas as demais edificações citadas no corpo do presente documento foram construídas de forma irregular, uma vez que estão ocupando, de forma integral ou parcial, a área não edificável de 15 metros para cada lado do eixo da linha ferroviária tronco Centro/ Recife - lTCR, no Município de Gravatá - KM 70+500 metros, de acordo com a legislação pertinente. Ademais, por ocasião da vistoria in loco, realizada no dia 14/09/2019, foram identificados 17 (dezessete) postes da rede de distribuição pública de energia elétrica da CELPE instalados pela empresa na área não edificável de 15 metros para cada lado do eixo da ferrovia, para fornecimento de energia aos imóveis da localidade, como também para instalação de iluminação pública, sendo que alguns foram instalados exatamente sobre a própria linha férrea" .



    5. Após o trâmite processual, o Magistrado a quo decidiu que " numa análise preliminar, não teriam os réus direito a permanecer no domínio da área em questão, nem a perceber qualquer indenização por benfeitorias eventualmente acrescidas à faixa de domínio ou à área não edificável ". Todavia, considerando a falta de diligência do Poder Público para impedir o desenvolvimento habitacional na região, que a área estaria configurada como uma coisa abandonada, com esvaziamento da função social da propriedade, bem o pelo direito constitucional à moradia e à luz da dignidade da pessoa humana, julgou improcedentes os pedidos.



    6. Embora a Constituição Federal consagre a função social da propriedade no art. 5º, XXIII, esta não ampara a ocupação irregular em área de faixa de domínio ou área não edificável de ferrovia/rodovia federal. No caso, o laudo da perita judicial (Id.4058302.12441066) concluiu que " com exceção do imóvel 03, todas as demais edificações citadas no corpo do presente documento foram construídas de forma irregular, uma vez que estão ocupando, de forma integral ou parcial, a área não edificável de 15 metros para cada lado do eixo da linha ferroviária ", bem como que " foram identificados 17 (dezessete) postes da rede de distribuição pública de energia elétrica da CELPE instalados pela empresa na área não edificável de 15 metros para cada lado do eixo da ferrovia, para fornecimento de energia aos imóveis da localidade, como também para instalação de iluminação pública, sendo que alguns foram instalados exatamente sobre a própria linha férrea ".



    7. Especificamente quanto à ressalva em relação ao imóvel identificado pelo nº 03, o exame do laudo pericial, mormente o detalhe relativo às plantas de locação dos imóveis vistoriados, verifica-se que, de fato, a expert considerou como área não edificante a área de 15 metros a partir da linha férrea, incluindo nela a faixa dominial, quando o correto seria traçar a faixa de domínio para, então, a partir dela, demarcar a área non aedificandi (e não incluir aquela área nesta - Id. 4058302.12441032). Destarte, nos temos da apurado na perícia judicial, bem como pelo laudo apresentado, inclusive as plantas de locação juntadas, verifica-se que, em verdade, todos os 32 imóveis periciados estão inseridos na faixa de domínio e/ou na área non aedificandi, inclusive com construções em cima da própria linha férrea.



    8. No que toca aos postes instalados pela CELPE, restou verificado que estão todos situados dentro da faixa de domínio. Ainda neste concernente, cumpre destacar não haver respaldo jurídico para a alegação de que a remoção dos postes deveria ser feita às custas das ora recorrentes, como aplicação direta do disposto no art. 6, I do Decreto nº 84.398/80. Isso porque, além de não ter havido autorização ou permissão da FTL em favor da CELPE em momento anterior à instalação da rede elétrica no local, não se trata de modificação da linha existente em decorrência de extensão, duplicação e implantação de nova ferrovia, mas de remoção por conta de instalação de rede elétrica sem autorização da responsável pela área, o que se mostra suficiente para o afastamento do dispositivo invocado. Ademais, o próprio Decreto, em seu art. 5º, III, dispõe que caberá ao concessionário de serviços públicos de energia elétrica custear as modificações de linhas cujos suportes estejam implantados em faixa de domínio de ferrovia.



    9. Provimento aos recursos de apelação e à remessa necessária para, reformando a sentença atacada, julgar procedentes os pedidos autorais, determinando a reintegração da autora na posse da área esbulhada, determinando a remoção/demolição das edificações erguidas no local, às custas dos ocupantes, inclusive 8/10 no que tange aos postes da CELPE (às expensas desta), condicionada a reintegração e demolição ao trânsito em julgado. Inversão dos ônus sucumbenciais, condenando a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00, pro rata , suspendendo a exigibilidade de tais verbas em face dos particulares ocupantes da área, em face de litigarem sob o pálio da gratuidade judicial.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos XXII e XXIII; 6º; 170, inciso II; e 180 § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente